Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Se as autoridades judiciais declinam suas competências acolhendo pareceres dos membros do Ministério Público, mesmo antes do oferecimento da denúncia, a hipótese não é mais de conflito de atribuições dos membros do “Parquet”, mas de conflito de competência ou jurisdição, tendo em vista os pronunciamentos judiciais (negativos) acerca da competência.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância da violência ser praticada por homem contra mulher, ainda que no âmbito doméstico e familiar, por si só, não é suficiente para a incidência da Lei n. 11.340/2006, devendo ser verificado, no caso concreto, se a violência praticada tem motivação de gênero – o que se tem quando, como na hipótese, existem indícios de que o autor não teria aceitado ser confrontado pela companheira, com quem residia, por uma noção de superioridade do homem em relação à mulher na relação amorosa.
3. No caso, a situação de vulnerabilidade é patente e decorrente da condição de mulher, pois, quando a ofendida se opôs ao fato de o companheiro fazer uso de substâncias entorpecentes, noticiou ter sido agredida, ameaçada e xingada por ele de “piranha” e de “vagabunda”, o que robustece a motivação das agressões pela condição do gênero feminino.
4. O consumo de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, nos termos do formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, é considerado como um fator que incrementa o risco, e não como uma excludente da motivação de gênero.
5. Preliminar rejeitada. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (2o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF).